Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-49.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Apelação cível. Processual civil. Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. Extinção do processo sem resolução de mérito. Abandono. Art. 485, III, CPC. Intimação pessoal. Sistema informatizado. Pje. Empresas cadastradas na forma da Portaria GC-160/2017. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora em promover os atos processuais necessários ao andamento do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono de causa diante da intimação pessoal realizada por meio eletrônico.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC, a extinção do processo por abandono da causa exige a ausência de manifestação da parte autora por mais de 30 dias e sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 dias.
4. A intimação pessoal da parte autora foi realizada por meio eletrônico, conforme previsão do art. 246, § 1o, do CPC, da Lei no 11.419/2006 e da Portaria GC-160/2017, que determinam a obrigatoriedade do cadastro de empresas para recebimento de citações e intimações no sistema PJe.
5. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade da intimação eletrônica para empresas cadastradas no sistema PJe como modalidade equivalente à intimação pessoal, apta a viabilizar a extinção do feito por abandono da causa.
6. Ausente qualquer irregularidade na intimação da parte autora, correta a sentença que extinguiu o processo por abandono.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; Portaria GC-160/2017 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1674683, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 08.03.2023.